Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700599-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO PACIENTE: ANTONIO GEISON OLIVEIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO em favor de ANTONIO GEISON DE OLIVEIRA CARVALHO contra ato coator atribuído ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Narra, em breve síntese, que o paciente cumpre pena de 23 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão por condenação nos crimes de homicídio qualificado (Art. 121, § 2o, CP), tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16, Lei 10.826/03), roubo (Art. 157, § 2o, CP) e receptação (Art. 180, CP), e que teria reunido os requisitos para progredir ao regime semiaberto em 17/02/2025. Afirma que a fruição dos benefícios externos inerentes ao regime semiaberto teria sido condicionada à realização de exame criminológico e à inclusão do sentenciado em grupos psicoeducativos de autocontrole/autoconhecimento e valorização da vida. Alega que, em 23/06/2025, foi estabelecido um prazo de 120 dias para conclusão das determinações, mas, escoado tal prazo em 06/11/2025, o paciente ainda não foi submetido ao exame criminológico nem foi incluído nos grupos psicoterapêuticos mencionados, resultando em constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade. Assevera que, embora a Lei 14.843/2024 tenha introduzido alterações na Lei de Execuções Penais, como exigência de exame criminológico para progressão de regime e vedação a saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou com violência/grave ameaça, não pode retroagir para prejudicar o réu, devendo ser considerada a facultatividade do exame criminológico no caso concreto, sobretudo em vista da demora exclusivamente atribuível à inércia do Estado. Requer a concessão de medida liminar, para que o paciente possa usufruir imediatamente dos benefícios externos do regime semiaberto. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 21h39 do dia 13/01/2026. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso em comento, o paciente cumpre pena privativa de liberdade de mais de 23 anos de reclusão, e, segundo alegado pela impetrante, o prazo para cumprimento das exigências legais relativas à avaliação da possibilidade de progressão de regime prisional teria se escoado em 06/11/2025. Contudo, não logrou a impetrante apresentar justificativa plausível para que a presente impetração ocorresse somente mais de dois meses depois, fora do horário de expediente forense. Ademais, não há nas razões do presente writ alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 772/2025: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2026-01-13 22:02:25.355. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista